Tribunal: TJDFT
Processo: 0747074-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0747074-86.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JACINTHO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A RECORRIDO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, LILIA CRISTINA ARAUJO SILVA DESPACHO Compulsando aos autos, verifico que o autor, ora recorrente, não foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso inominado interposto pela requerida. Para que se evite alegação de cerceamento ao direito de defesa, concedo ao autor o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de contrarrazões ao Recurso Inominado de ID 56971778, conforme teor do §2° do art. 42 da lei 9.099/95. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora